Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TROCA DE NOMES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA NOTA QUANDO CORRIGIDO O ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO.

1. A Agravante comprovou que houve troca de seu nome com de outro candidato no primeiro resultado da prova discursiva (IDs 177718136 - Pág. 249 e 177718140 - Pág. 250). Corrigido o erro material, contudo, não houve comprovação da diminuição de sua nota na prova discursiva como alega. As provas até o momento juntadas indicam que a nota da candidata foi concedida conforme sua prova, tendo recorrido (ID 177721397) e certificada sua pontuação também por e-mail (ID 177721398), observando os critérios do edital para a pontuação final (ID 177718131 - Pág. 16), tendo sido eliminada pela pontuação em relação ao tema. Cabe ressaltar que o resultado de ID 177721397 - Pág. 2 não possui nome ou número de inscrição, pelo que não é possível constatar ser da Agravante.

2. Diante do erro material de troca de nomes, é necessária a instrução processual para que se constate que a pontuação da Agravante foi dada conforme a correção de sua prova e que não houve também troca de pontuações entre os candidatos, porém as provas juntadas pela Agravante não são capazes de trazer a fumaça do bom direito para a reforma da decisão que não concedeu a tutela de urgência, sendo necessária a instrução processual para tal fim.

3. O parecer, por si só, não é capaz de determinar recorreção da prova da Agravante, uma vez que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, o E. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.

4. Para a concessão da tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Não foi comprovada a fumaça do bom direito, dependendo de instrução probatória, pelo que não é caso de concessão da tutela pretendida.

5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.